Tribunal: TJSP
Processo: 2173127-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que indeferiu a constrição, via BACENJUD, de ativos financeiros do executado, em razão da pandemia de COVID-19 – Não conhecimento do pedido de constrição financeira em face da coexecutada, pessoa jurídica, a fim de evitar a supressão de instância – Ausência de comprovação documental acerca da absoluta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que indeferiu a constrição, via BACENJUD, de ativos financeiros do executado, em razão da pandemia de COVID-19 – Não conhecimento do pedido de constrição financeira em face da coexecutada, pessoa jurídica, a fim de evitar a supressão de instância – Ausência de comprovação documental acerca da absoluta impossibilidade do coexecutado, pessoa física, arcar com o valor do débito exequendo, ainda que em tempos de pandemia. Possibilidade de constrição, via BACENJUD, apenas dos valores que sobejarem a quantia de 40 salários mínimos. Precedente – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001015558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173127-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados INDÚSTRIA DE SUCOS SUMO INDUSTRIAL
LTDA. e EDSON LUÍS SILVEIRA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, conheceram parcialmente do recurso, e na parte conhecida, deram-lhe
parcial provimento, vencido, declara voto o 2o julgador, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento: 2173127-47.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Daycoval S.A.
Agravados: Edson Luís Silveira Melo e Outra
Magistrada de 1o Grau: Jane Franco Martins
Comarca: São Paulo 40° Vara Cível do Foro Central
VOTO No 15.580
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”
Insurgência em face da decisão que
indeferiu a constrição, via BACENJUD, de ativos financeiros
do executado, em razão da pandemia de COVID-19
Não
conhecimento do pedido de constrição financeira em face da
coexecutada, pessoa jurídica, a fim de evitar a supressão de
instância Ausência de comprovação documental acerca da
absoluta impossibilidade do coexecutado, pessoa física, arcar
com o valor do débito exequendo, ainda que em tempos de
pandemia. Possibilidade de constrição, via BACENJUD,
apenas dos valores que sobejarem a quantia de 40 salários
mínimos.
Precedente

RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO e, na parte conhecida, PARCIALMENTE
PROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
“Banco Daycoval S.A.”, contra a r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de Edson Luís Silveira Melo e Indústria
de Sucos Sumo Industrial Ltda. (em recuperação judicial)”, indeferiu a penhora de
ativos financeiros do coexecutado, pessoa física, via sistema BACENJUD, nos
termos do artigo 805, do Código Civil, e da Lei 14.010/20, pelo menos até o dia 30
de outubro, em razão da pandemia de COVID-19.
Agravou a Instituição Financeira, argumentando que
inexiste base legal para a suspensão dos atos de excussão patrimonial para fins de
1 Fl. 400, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfação do crédito exequendo. Por este motivo, pugna pela reforma do ato em
apreço, a fim de que se proceda à penhora de ambos os executados, via sistema
BACENJUD.
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo
(fls. 55/56).
Contraminuta às fls. 59/63.
Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
Em primeiro lugar, não deve ser conhecido o pedido
referente à penhora de ativos financeiros da coexecutada “Indústria de Sucos”.
Isto porque, ao que se constata da petição que deu azo
à decisão hostilizada (fls. 27/32), o pedido do Banco credor dirigiu-se apenas e tão
somente ao coexecutado “Edson”.
Consequentemente, ao inovar nas razões deste
recurso, incluindo pretensão em face da pessoa jurídica, deve-se reconhecer que
qualquer dicção deste Órgão Colegiado neste sentido acarretaria supressão de
instância, decisão extra petita e, portanto, nulidade do aresto.
Portanto, DEIXO DE CONHECER do pedido de penhora
dirigido à pessoa jurídica “Indústria de Sucos”.
No mais, relativamente ao coexecutado “Edson”, o
recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não se pode negar o enorme impacto
econômico e social causado pela pandemia de COVID-19, que atingiu a todos,
indistintamente, quer sejam pessoas físicas, quer sejam pessoas jurídicas.
Neste passo, é importante ressaltar que a análise dos
pleitos que chegam às portas do Judiciário, baseados nas dificuldades econômico-
financeiras advindas da pandemia, deve se dar de forma casuística, a fim de
perscrutar, com o maior cuidado possível, a capacidade de cada um de arcar com
as obrigações das quais são titulares.
Diante desta premissa, vê-se que o coexecutado
“Edson” apenas comprovou que recebe mensalmente proventos previdenciários
(fls. 65/71). Entretanto, não há outros documentos financeiros e fiscais a
comprovar a ausência total de bens, ainda que em tempos de pandemia, capazes
de quitar o débito exequendo.
Assim, vislumbro a possibilidade de se realizar a
pesquisa e o bloqueio, via sistema Bacenjud, de eventuais valores financeiros que
sobejarem a quantia de 40 salários mínimos.
Tal se dá porque, segundo tenho entendido, qualquer
quantia aquém deste parâmetro é impenhorável.
Sobre a questão, assim se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça: “é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de
sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.” (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sendo assim, entendo que a r. decisão agravada
merece parcial reforma, apenas e tão somente para permitir a pesquisa e
constrição, via sistema BACENJUD, de eventuais ativos financeiros do coexecutado
“Edson”, que ultrapassarem o patamar de 40 salários mínimos.
À vista disso, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e,
na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do quanto ora
exposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173127-47.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravados: Indústria de Sucos Sumo Industrial Ltda. e Edson Luís Silveira Melo
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15466
Respeitados os entendimentos, divirjo parcialmente. É
agravo de decisão fundada na pandemia da COVID-19 que indefere atos constritivos em
desfavor do executado. Os efeitos da pandemia COVID-19, causada pelo vírus SARS-
CoV-2, no que tange à redução de capacidade financeira em decorrência das medidas
ditadas pelo Decreto Estadual no 64.881, de 22 de março de 2020, demanda exame
individual, cabendo ao devedor acionado comprovar, no mínimo, redução de ganho e
comprometimento do orçamento para se aferir se do imprevisível resulta caracterizado
fato extraordinário passível de ingerência no consenso bilateral, do contrário
prevalecendo o negócio jurídico nos termos em que ajustado. Sem provocação e
demonstração dos elementos exigidos resulta sem base legal obstar prática de atos de
execução legítimos, requeridos pelo credor. De tal modo, acompanho o provimento do
agravo no que tange ao deferimento do acionamento do sistema para constrição de
ativos financeiros em relação à pessoa física executada, haja vista que em relação à
pessoa jurídica o agravo não comporta mesmo conhecimento. Todavia, quanto à pessoa
física executada a avaliação se valor que vier a ser objeto do bloqueio é de natureza
salarial ou não é ato posterior e de provocação do devedor, de modo que limitar
previamente a 40 mínimos pode atingir valores disponíveis outros, não abrangidos pela
proteção legal do CPC, art. 833, IV e X. Nessa quadra, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, na parte conhecida, seguindo deferido bloqueio de ativos financeiros em
relação à pessoa física executada, sem excluir previamente valor até 40 mínimos.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1388B8BB
6
6
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
139644E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173127-47.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.